Tribunal: STF
Processo: RE 436578
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
   FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM QUE É VENCIDA A FAZENDA
   PÚBLICA.
Em se tratando de causa em que vencida a Fazenda
   Pública, esta Corte firmou o entendimento de que a norma
   aplicável relativamente à fixação da verba honorária é a do § 4º
   do art. 20 do Código de Processo Civil (RE 245.425-ED, rel. min.
   Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ de 18.02.2000 e RE 463.363,
   rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ de 02.12.2005,
   v.g.).
Agravo regimental a que se nega provimento.